Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS VALORES COBRADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela Defensoria Pública (ID42222837 a ID42222840), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor que, no dia 22/02/2022, adquiriu um aparelho rádio portátil junto à ré Fujioka, no valor de R$400,00, porém não lhe foi entregue a nota fiscal. Alegou que no dia 23/05/2022 tomou conhecimento de uma fatura, no valor de R$602,72, vencida em 22/04/2022, referente a uma compra de R$1.062,00, parcelada em 4 vezes, através de um cartão de crédito emitido pelo Fujioka, sem o seu consentimento. Requereu o cancelamento do cartão sem ônus, ressarcimento da diferença (R$799,95), em dobro, e reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID42222843) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a documentação colacionada aos autos pelas partes rés demonstra a regular contratação de cartão de crédito pelo autor no momento da compra, não restando comprovado qualquer vício no negócio jurídico entabulado.
4. Nas razões recursais, sustenta que a nota fiscal do produto adquirido não foi entregue ao autor/recorrente, sendo a via original anexada somente em sede judicial (ID42222818). Aduz que não há discriminação do produto na fatura do cartão de crédito, mas tão somente a informação de “compra parcelada FUJIOKA”. Alega que a ré violou o dever de informação ao deixar de esclarecer suas dúvidas relativas ao parcelamento do produto adquirido, a forma correta de pagamento e os valores das parcelas a serem pagas, tendo o negócio jurídico sido realizado de forma alheia à sua vontade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se quanto à ausência de informação e consentimento na contratação de cartão de crédito, por ocasião da compra de produtos junto à 1a ré/recorrida, Fujioka Eletro Imagem S/A.
7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
8. No caso, a 1a ré/recorrida comprovou que o autor/recorrente adquiriu um rádio portátil (R$449,00), uma fototela (R$500,00) e contratou um seguro de garantia estendida (R$105,00) em seu estabelecimento comercial, conforme demonstrado nas notas fiscais (ID42222816, p. 01/02), no comprovante de pagamento (ID42222813) e Termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro (ID42222815) colacionados aos autos, restando evidenciada a existência de informação quanto aos valores cobrados e à quantidade de parcelas.
9. Restou demonstrado ainda que o autor/recorrente anuiu com a contratação do cartão de crédito Fujioka Visa Gold, consoante Termo de Autorização de Compra – Banco BradesCard S/A (ID42222814) e Proposta de Adesão (ID42222825), o que afasta o argumento de que teria havido vício de consentimento.
10. O autor/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir pela existência de erro, dolo ou coação no negócio jurídico entabulado entre as partes.
11. Assim, constatada a ciência do autor/recorrente quanto à compra dos produtos (rádio portátil, fototela e seguro de garantia estendida) e seus respectivos valores, bem como a regular contratação do cartão de crédito Fujioka Visa Gold, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.